Tribunal: STJ
Processo: 1001343-92.2020.8.26.0493
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2601432 - SP (2024/0089702-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
ADVOGADA
: FRANCIANE GAMBERO - SP218958
AGRAVADO
: JAILTON PEDROSO LOPES
AGRAVADO
: FRANCIELI APARECIDA COSTA LOPES
ADVOGADOS
: VALDECIR VIEIRA - SP202687
VIVIANE PINHEIRO LOPES ELIAS - SP287928
PEDRO HENRIQUE BERNARDO RIBEIRO - SP462846
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TACIBA
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF. LEGITIMIDADE. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. LITISCONSÓRCIO
NECESSÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DESNECESSIDADE.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
2. No que tange à legitimidade passiva da recorrente CDHU e à aplicação
do CDC na hipótese, a Corte local concluiu com base no acervo fático-
probatório. Rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável
no recurso especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
3. O aresto impugnado está alinhado à jurisprudência desta Corte
Superior, no sentido de que a responsabilidade solidária não impõe
litisconsórcio necessário.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e
negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
16/09/2025
22/09/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50783196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:34:05
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 5f82bef4-2c58-471d-b258-73b6313d0676

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2601432 - SP (2024/0089702-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
ADVOGADA
: FRANCIANE GAMBERO - SP218958
AGRAVADO
: JAILTON PEDROSO LOPES
AGRAVADO
: FRANCIELI APARECIDA COSTA LOPES
ADVOGADOS
: VALDECIR VIEIRA - SP202687
VIVIANE PINHEIRO LOPES ELIAS - SP287928
PEDRO HENRIQUE BERNARDO RIBEIRO - SP462846
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TACIBA
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF. LEGITIMIDADE. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. LITISCONSÓRCIO
NECESSÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DESNECESSIDADE.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
2. No que tange à legitimidade passiva da recorrente CDHU e à aplicação
do CDC na hipótese, a Corte local concluiu com base no acervo fático-
probatório. Rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável
no recurso especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
3. O aresto impugnado está alinhado à jurisprudência desta Corte
Superior, no sentido de que a responsabilidade solidária não impõe
litisconsórcio necessário.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e
negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO -
CDHU - contra decisão que não admitiu seu recurso especial. O apelo extremo,
fundamentado no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, foi interposto contra
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, assim ementado:

"APELAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. Insurgência das partes contra
sentença de parcial procedência. Recursos analisados em conjunto. (i)
Aplicabilidade do CDC. Partes que se amoldam aos conceitos de consumidor
e fornecedor estabelecidos pela legislação. Irrelevância do interesse social e
da ausência de finalidade lucrativa da atividade prestada pela empresa
causadora do dano. Controvérsia já examinada no julgamento do AI n°
2073336-71.2021.8.26.0000 (iii) Legitimidade passiva e responsabilidade
dos requeridos. CDHU que assumiu a obrigação contratual de construir o
empreendimento e de entregar a unidade habitacional em perfeitas
condições de estrutura e acabamento. Irrelevância das relações paralelas
mantidas com entes públicos ou outras companhias na execução das obras.
Documento eletrônico VDA49899674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:28
Código de Controle do Documento: 258e8a68-f037-4483-93a1-c953b2af21d2

Município de Taciba, em razão do convênio firmado com a CDHU, que
assumiu obrigações na área de engenharia relativas à edificação das obras,
tanto que promoveu licitação para terceirizar boa parte dos serviços.
Responsabilidade solidária. (iii) Litispendência e ausência de interesse de
agir. Rejeição. Demanda proposta pela CDHU em face do Município que não
abarcou todos os danos existentes no empreendimento. Permanecendo a
unidade prejudicada pela má construção, patente a necessidade da
demanda judicial bem como sua adequação ao fim a que se destina.
Questão analisada na decisão saneadora. (iv) Danos morais. Cabimento de
indenização. Situação de constrangimento e aborrecimento que supera o
mero dissabor. Fixação do importe em R$ 10.000,00. Respeito à natureza
dúplice desta espécie de reparação (compensatório-punitiva) e aos princípios
da adequação e da proporcionalidade, sem enriquecimento sem causa à
parte beneficiária. Jurisprudência do TJSP. Correção do arbitramento e juros
moratórios, de 1% ao mês, contados da citação. (v) Sucumbência. Imputação
exclusiva e solidária às rés. Honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da condenação. Recurso dos réus desprovidos, provido em parte o dos
autores" (e-STJ fl. 611).

No recurso especial, alega-se, além de divergência jurisprudencial, violação
dos arts. 3o do Código de Defesa do Consumidor, 114 do Código de Processo Civil e
884 e 944 do Código Civil.
Defende a inaplicabilidade do CDC no caso concreto, tendo em vista que a
lide deveria ser denunciada ao Município de Taciba (SP).
Sustenta que,

"Assim, sendo público, o imóvel deve atender às finalidades do
Estado, qual seja, a promoção da moradia popular. Nesses termos, o Estado
não está na condição de fornecedor de produto de consumo, mas sim
cumprindo sua função social, a qual está intimamente ligada ao
cumprimento da obrigação, por parte do comprador, circunstância que torna
evidente a inaplicabilidade das regras do direito do consumidor neste caso
concreto" (e-STJ fl. 626).

Argumenta que, conforme convênio administrativo acostado aos autos, a
responsabilidade pela realização da obra de edificação das unidades habitacionais não
seria da recorrente, mas, sim, do mencionado município. Desse modo, a alegação de
vícios de construção deveria ser de responsabilidade do ente municipal.
Diz que :

"(...) a responsabilidade pela construção do Empreendimento foi
atribuída ao Município de Taciba, mediante Convênio Administrativo
firmado, com a Recorrente para repasse financeiro, conforme restou
devidamente constatado pelas r. decisões, sendo que, caso haja de fato vício
de construção, caberá ao responsável pela construção a responsabilidade
por eventuais danos nos imóveis.
Portanto, evidente que, para o correto deslinde do feito, o
responsável pela construção deve ser incluído no polo passivo da demanda,
para que possa responder diretamente por seus atos, uma vez que este é o
real responsável pela edificação do empreendimento onde se encontram as
unidades habitacionais demandadas (e-STJ fl. 628).

Sustenta que a ocorrência de inadimplemento contratual e vícios
construtivos, por si só, não acarreta danos morais indenizáveis.
Por fim, requer o provimento do agravo em recurso especial para conhecer e
dar provimento ao recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49899674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:28
Código de Controle do Documento: 258e8a68-f037-4483-93a1-c953b2af21d2

Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se à
análise do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Verifica-se que os seguintes dispositivos legais apontados como violados
não se encontram prequestionados no acórdão combatido, nem mesmo de modo
implícito: art. 114 do Código de Processo Civil e arts. 884 e 944 do Código Civil.
Além das apontadas omissões, nem sequer foram opostos embargos de
declaração para suprir a deficiência. As razões recursais também não alegam negativa
de prestação jurisdicional por parte do TJSP.
Logo, ante a deficiência técnica do recurso, incide, por analogia, a Súmula
no 282/STF.
Nesse sentido: AgInt nos EAREsp 1.495.714/MT, relatora Ministra Laurita
Vaz, Corte Especial, julgado em
, DJe de
; AgRg no RE no
16/11/2020
23/11/2020
AgRg no AREsp 174.088/GO, relatora Ministra Eliana Calmon, Corte Especial,
julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp 2.024.146/PR, relator
20/2/2013
28/2/2013
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
13/5/2024
; AgInt nos EDcl no AREsp 2.399.029/PR, relatora Ministra Maria Isabel
15/5/2024
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.
22/4/2024
13/5/2024
No que tange à legitimidade passiva da recorrente CDHU e à aplicação do
CDC na hipótese, a Corte local concluiu com base no acervo fático-probatório.
Confira-se:
"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, eis
que as partes se amoldam aos conceitos de consumidor e de fornecedor
previstos em seus artigos 2° e 3°, respectivamente.
A ausência de intuito lucrativo e o interesse coletivo da atividade
empresarial desenvolvida pela CDHU não desnatura a relação consumerista,
eis que ela oferece imóveis no mercado, ainda que no contexto de programas
habitacionais estatais e de cunho social, a serem adquiridos onerosamente
pelos compradores, independentemente da existência de subsídio estatal.
Sendo assim, o regime jurídico estabelecido pela Lei n° 8.078
/1990 há de ser aplicado ao presente caso, com todos os institutos que lhe
são inerentes.
Esta C. Câmara já apreciou a controvérsia no julgamento do
Agravo de Instrumento n° 2073336-71.2021.8.26.0000, cujo acórdão foi
assim ementado:
(...)
Os autores celebraram contrato para aquisição de unidade
imobiliária junto à CDHU.
Considerando que a empresa assumiu a obrigação contratual, na
condição de fornecedora, de construir o empreendimento e de entregar a
unidade habitacional prometida em perfeitas condições de estrutura e
acabamento, não há dúvida acerca de sua legitimidade para integrar o polo
passivo da lide e de sua responsabilidade pelas avarias reportadas na
petição inicial, independentemente de relações paralelas mantidas com entes
públicos ou outras companhias na execução das obras.
O Município de Taciba, em razão do convênio firmado com a
CDHU, assumiu obrigações na área de engenharia relativas à edificação das
obras (fls. 210/264), tanto que promoveu licitação para terceirizar boa parte
dos serviços. Diante disso, de rigor o reconhecimento de sua legitimidade
para responder pelos prejuízos apontados nos autos e de sua
responsabilidade pela má execução do que lhe foi confiado" (e-STJ fl. 614).

Assim, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável no recurso
especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
Documento eletrônico VDA49899674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:28
Código de Controle do Documento: 258e8a68-f037-4483-93a1-c953b2af21d2

Nesse sentido:
"DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AFASTAMENTO. LEGITIMIDADE
PASSIVA. REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS.
NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, fundamentada na ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, com base na
Súmula n. 284 do STF e na impossibilidade de exame de matéria
constitucional.
2. O recurso especial foi interposto contra acórdão que julgou parcialmente
procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos
morais, condenando a ré a realizar reparos em imóvel e ao pagamento de
indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) é
parte legítima para figurar no polo passivo da ação, considerando sua
posição de fornecedora na relação de consumo.
4. Outra questão é se a decisão monocrática que inadmitiu o recurso especial
sem análise dos fundamentos violou o art. 125 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O tribunal de origem concluiu que a CDHU é parte legítima para figurar no
polo passivo da ação, considerando sua posição de fornecedora na relação
de consumo, conforme o Código de Defesa do Consumidor.
6. A pretensão de reexame dos elementos fático-probatórios encontra óbice
na Súmula n. 7 do STJ, que impede a revisão de provas em recurso especial.
7. A decisão monocrática não violou o art. 125 do CPC, pois as exigências
legais na solução das questões de fato e de direito foram atendidas pelo
acórdão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
'1. A CDHU é parte legítima para figurar no polo passivo da ação,
considerando sua posição de fornecedora na relação de consumo.
2. A revisão de elementos fático-probatórios em recurso especial encontra
óbice na Súmula n. 7 do STJ'.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 125; CDC, art. 88.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 284; STJ, Súmula n. 7"
(AgInt no AREsp 2.643.262/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
).
7/4/2025
10/4/2025
Por fim, o aresto impugnado está alinhado à jurisprudência desta Corte
Superior, no sentido de que a responsabilidade solidária não impõe litisconsórcio
necessário.
Veja-se:
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
CHAMAMENTO
AO
PROCESSO.
INAPLICABILIDADE NA FASE EXECUTIVA. DECISÃO RECORRIDA EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial por entender que o acórdão recorrido está em consonância
com a jurisprudência do STJ, notadamente quanto à inaplicabilidade do
chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença. A parte
agravante sustenta o preenchimento dos pressupostos recursais, enquanto a
parte agravada pugna pela manutenção da decisão de inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a tese recursal de
cabimento do chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença
Documento eletrônico VDA49899674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:28
Código de Controle do Documento: 258e8a68-f037-4483-93a1-c953b2af21d2

é apta a viabilizar o conhecimento do recurso especial, à luz da
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
ao processo na fase de cumprimento de sentença, por ser instituto típico da
fase de conhecimento, nos termos do art. 132 do CPC/2015, conforme
precedentes da Terceira e da Quarta Turmas (REsp n. 1.685.958/SP, relator
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de
).
8/3/2018
4. A jurisprudência desta Corte orienta que a responsabilidade solidária não
impõe litisconsórcio necessário, sendo facultado ao credor demandar apenas
um dos devedores, conforme reiteradas decisões (AgInt no AREsp n.
1.411.488/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
).
19/3/2020
5. O acórdão recorrido alinha-se integralmente com a jurisprudência
dominante do STJ, razão pela qual incide o óbice da Súmula 83/STJ, que
impede o conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na
divergência jurisprudencial.
6. A decisão agravada é irrepreensível, ao aplicar corretamente a Súmula 83
/STJ e afastar a tese recursal, por ausência de dissídio jurisprudencial
válido.
IV. DISPOSITIVO7. Agravo em recurso especial não conhecido."
(AREsp 2.536.929/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
)
30/6/2025
3/7/2025

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
COLETIVA.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
LITISCONSÓRCIO
NECESSÁRIO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
BANCO
DO
BRASIL.
PARTE.
COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com
a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
2. É facultado ao credor, em liquidação/cumprimento individual de sentença
coletiva, optar pelo ajuizamento contra qualquer um dos devedores, não
havendo litisconsórcio necessário, ainda que reconhecida responsabilidade
solidária entre União, Banco Central e Banco do Brasil.
3. No processo em que figura como parte apenas o Banco do Brasil, não se
justifica o deslocamento da competência, mantendo-se os autos na Justiça
estadual.
4. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento."
(AREsp 2.771.933/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
)
16/6/2025
23/6/2025
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% sobre o
valor da condenação, os quais devem ser majorados para 15% em favor do advogado
da parte recorrida, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observado o benefício da
gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49899674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:28
Código de Controle do Documento: 258e8a68-f037-4483-93a1-c953b2af21d2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.601.432 / SP
Número Registro: 2024/0089702-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10013439220208260493
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
ADVOGADA
: FRANCIANE GAMBERO - SP218958
AGRAVADO
: JAILTON PEDROSO LOPES
AGRAVADO
: FRANCIELI APARECIDA COSTA LOPES
ADVOGADOS : VALDECIR VIEIRA - SP202687
VIVIANE PINHEIRO LOPES ELIAS - SP287928
PEDRO HENRIQUE BERNARDO RIBEIRO - SP462846
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TACIBA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
16/09/2025
22/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA50755200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:42
Código de Controle do Documento: 4afb4f34-c1ca-4a98-8b83-bbc1a4c3b7a7

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:42
Código de Controle do Documento: 4afb4f34-c1ca-4a98-8b83-bbc1a4c3b7a7